Tribunal: STF
Processo: AI 61572
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-03
Data de publicação: 1974-12-03

Ementa:
- ICM. Fornecimento de alimentação e bebidas em restaurante, ausente lei estadual que o definisse como fato gerador. Não incidência. Recurso extraordinário denegado. Alegação de ser devido o tributo depois da EC. 1/69 e do DL 406/68. Improcedência da alegação, diante da inexistência de lei estadual. Agravo regimental não provido.